Tribunal: TJMT
Processo: 1011432-44.2018.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011432-44.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (RECORRIDO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU - CPF: 008.588.862-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INSTITUTO GERIR - CNPJ: 14.963.977/0001-19 (RECORRENTE), POWER STYLLUS DOOR INDUSTRIA DE PORTAS E CORTINAS LTDA. - EPP - CNPJ: 07.081.364/0001-92 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO GERIR - CNPJ: 14.963.977/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), POWER STYLLUS DOOR INDUSTRIA DE PORTAS E CORTINAS LTDA. - EPP - CNPJ: 07.081.364/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1011432-44.2018.8.11.0015

Origem:

Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/07/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – EMISSÃO DE NOTA FISCAL PARA A RECORRIDA – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSURGÊNCIA DO ESTADO – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDARIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há elementos suficientes nos autos para configurar a responsabilização do Estado de Mato Grosso pelos fatos descritos pela recorrida, devendo ser reconhecida sua ilegitimidade passiva.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, ao que DECLARO a INEXISTÊNCIA de RELAÇÃO JURÍDICA atribuída à NOTA FISCAL NF-e 000.005.045 (ID. 16732793 - Pág. 1) e, consequentemente, SEM EFEITO TODOS os ATOS correlacionados ao referido documento fiscal, bem como CONDENO SOLIDARIAMENTE os Requeridos ao PAGAMENTO de INDENIZAÇÃO por DANOS MORAIS em favor da Autora no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tudo acrescido de JUROS MORATÓRIOS desde a citação inicial (art. 405 do CC), calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei 9.494 /97 (com redação dada pela Lei 11.960 /2009), e CORREÇÃO MONETÁRIA a partir desta sentença (Súmula 362 do STJ), com base no IPCA-E. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015.

A parte Reclamada, nas razões recursais,
sustentou a necessidade de reforma da sentença para declarar sua ilegitimidade passiva,
uma vez que não praticou qualquer ato relacionado com a emissão da Nota Fiscal descrita pela recorrida em sua peça inicial.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Extrai-se dos autos que a recorrida FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP, por meio de contrato de gestão como o recorrente ESTADO DE MATO GROSSO, administrava o Hospital Regional de Sinop, tendo rescindido o contrato unilateralmente em novembro de 2017.

No entanto, mesmo que o cadastro tenha permanecido inativo desde 30/11/2017, a recorrida verificou que foram emitidas inúmeras notas fiscais eletrônicas por diversas empresas para o seu CNPJ no 32.944.118/0003-26, correspondente a sua filial atrelada ao Contrato de Gestão do Hospital Regional de Sinop.

No caso dos autos se discute a NF-e n° 000.005.045, no valor de R$ 15.000,00, datada de 05/10/2018 (ID n° 76174632). A emissora da nota fiscal é a empresa POWER STYLLUS DOOR INDUSTRIA DE PORTAS E CORTINAS, constando na descrição do documento fiscal a seguinte informação:
“PORTA ABS COM PCH BR MED 1,60 X2,10 – 02FLS”.

Não consta assinatura/aceite no documento.

As requeridas, POWER STYLLUS DOOR INDUSTRIA DE PORTAS E CORTINAS, emissora da nota fiscal e INSTITUTO GERIR, atual gestor do Hospital Regional de Sinop, apesar de citadas (ID n° 76174639 e n° 76174641) não apresentaram contestação.

Assim, a responsabilidade foi atribuída ao Estado de Mato Grosso sob a seguinte fundamentação:

Ocorre que, nos termos da Lei no 9.637/98, “entende-se por contrato de gestão o instrumento firmado entre o Poder Público e a entidade qualificada como organização social, com vistas à formação de parceria entre as partes para fomento e execução de atividades relativas às áreas relacionadas no art. 1o” (art. 5o), de maneira que “o contrato de gestão, elaborado de comum acordo entre o órgão ou entidade supervisora e a organização social, discriminará as atribuições, responsabilidades e obrigações do Poder Público e da organização social” (art. 6o).

Dessa forma, extrai-se que o Requerido Estado de Mato Grosso celebrou, inicialmente, Contrato de Gestão delegando a gestão do Hospital Regional de Sinop para a Autora, e, posteriormente (e atualmente), para o Requerido Instituto Gerir, devendo, na vigência do contrato, “2.2.6. acompanhar, constantemente, as aquisições de bens permanentes e obras realidadas pela CONTRATADA”, bem como “2.2.1 Disponibilizar à CONTRATADA adequada estrutura física, recursos financeiros, materiais permanentes, equipamentos e instrumentos para a organização, administração e gerenciamento do HOSPITAL” (ID. 16732587 - Pág. 10).

Ora, cabendo ao Estado de Mato Grosso “2.2.6. acompanhar, constantemente, as aquisições de bens permanentes e obras realidadas pela CONTRATADA” (ID. 16732587 - Pág. 10), em sendo verificado a continuidade do uso do nome e CNPJ da Autora após a rescisão do contrato, este possui sim LEGITIMIDADE para RESPONDER à presente demanda.

De fato, na vigência do contrato, o Estado deve acompanhar, constantemente, as aquisições de bens permanentes e obras realizadas pela contratada, durante o gerenciamento do hospital.

No entanto, não há nexo no caso em tela, tendo em vista que o prestador e o tomador não possuem qualquer relação com o Estado. Ainda, não foi comprovado que o Estado tenha recebido o documento fiscal discutido, ou que realizou o pagamento de valores ou o aceite do documento.

A emitente da nota fiscal sequer descreveu que os serviços foram realizados no Hospital Regional de Sinop ou na sede da empresa tomadora dos serviços, não havendo elementos para desconstituir a relação jurídica, dada a absoluta ausência de manifestação da ré POWER STYLLUS DOOR.

O que se pode notar é que nenhuma relação tem o Estado com a nota fiscal emitida por um terceiro, ainda mais quando o tomador não é o INSTITUTO GERIR, atual gestor do Hospital Regional de Sinop.

Não encontro nenhum nexo com o Estado, entre os fatos e o dano sofrido. Mesmo que a teoria da responsabilidade objetiva da administração pública seja a mais aplicada, no caso sob análise é uma obrigação impossível de ser cumprida, não há como determinar que o Estado responda por uma nota emitida por um terceiro, onde não é o tomador dos serviços, direta ou indiretamente.

E assim sendo, é parte ilegítima para figurar o polo passivo da demanda. Dessa forma, imperativo concluir pela ilegitimidade do Estado, vez que, de fato, nenhuma relação guarda com a nota fiscal impugnada.

Em razão de ilegitimidade passiva, a extinção do feito sem resolução de mérito é medida em que se impõe.

Dessa feita, resta acolhida a ilegitimidade passiva do Recorrente, devendo o processo ser extinto o processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reconhecer a ilegitimidade passiva neste caso, julgando extinto o feito sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, VI do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei n° 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021